Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-97.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase e segunda fase – Hipótese em que Juiz singular julgou improcedente o pedido de prestação de contas na mesma sentença que examinou a prova pericial contábil realizada – Situação que antecipou a segunda fase da prestação de contas, autorizando a Turma Julgadora a agir da mesma forma em atenção aos princípios da efetividade e celeridade processual,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase e segunda fase – Hipótese em que Juiz singular julgou improcedente o pedido de prestação de contas na mesma sentença que examinou a prova pericial contábil realizada – Situação que antecipou a segunda fase da prestação de contas, autorizando a Turma Julgadora a agir da mesma forma em atenção aos princípios da efetividade e celeridade processual, aproveitando-se todos os atos do processo – Constatação de que embora contrato social previsse administração conjunta, os sócios minoritários aprovaram, por maioria de votos, Regimento Interno cujo teor impedia a livre administração pelo sócio majoritário, pois exigia a assinatura de dois sócios inclusive para a prática de atos ordinários de gestão – Direito do sócio majoritário à prestação de contas a partir da aprovação do Regimento Interno da sociedade – Prova pericial contábil que noticiou a recusa dos Apelados a apresentarem documentos lastreadores de operações questionadas pelo Apelante – Contas julgadas más em relação relação ao preço de aquisição da Iceberg, as operações realizadas entre BEVFOODS e Polyaromas e o montante pago a Morley Nunes/Amitel Representações, reputando-se boas as contas em relação à não distribuição de lucros anuais e esclarecido o ônus financeiro das despesas havidas com o ajuizamento da ação de exclusão de sócio em face do ora Apelante – Apelação provida.

Dispositivo: dão provimento.